Tribunal: STF
Processo: MS 37649
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS CONTROVERTIDAS. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.1.2021, por F K Médicos Associados Ltda. – Me contra o Acórdão n. 2275/2020 do Tribunal de Contas da União pelo qual “julgou irregular suas contas, com base nos arts. 16, III, alíneas “b” e “c” da Lei n. 8.443/92, condenando a Impetrante solidariamente com a Secretária de Saúde do Município de Imperatriz/MA à restituição de R$ 399.130,51 (valores em 26/10/2015) com acréscimos legais; multa de R$ 40.000,00 e declaração de idoneidade da Impetrante pelo prazo de 5 anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. A impetrante afirma que a intimação do Acórdão n. 2275/2020 (embargos de declaração em recurso de reconsideração), ato apontado como coator, “ocorreu via AR no dia 30/10/2020 (doc. anexo). Portanto, tempestiva a impetração do writ” (fl. 1, e-doc. 1). 
    Assevera que a “condenação da Impetrante seria a suposta existência de superfaturamento (art. 25, §2º da Lei 8.666/93), em relação ao pagamento do procedimento ‘vitrectomia posterior com infusão de perfluorcarbono, silicone, endolaser’, no período de outubro/2013 a julho/2014 – Contratos 343/2013 e 068/2014” (fl. 2, e-doc. 1).
    Ressalta que “o suposto superfaturamento teria adotado como referência o preço da Tabela SUS (SIGTAP), o qual registrava o valor (de pagamento mínimo) em R$ 2.885,14, conquanto o preço praticado pela Impetrante fora de R$ 4.282,71. Aponta ainda que teriam sido colhidas informações de valores em 2014, junto a UNIMED (R$ 1.819,62) e Bradesco Saúde (R$1.496,66), para os procedimentos” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Tece considerações sobre o desacerto daquele julgamento, no qual teriam sido ignorados elementos probatórios que comprovariam compatibilidade dos valores cobrados com “a realidade do mercado local”, arrolados em um quadro demonstrativo (fl. 4, e-doc. 1). 
    Argumenta que os valores cobrados estariam dentro do percentual de diferença autorizado em atos normativos e que a decisão do Tribunal de Contas da União teria sido proferida “sem qualquer reajuste monetário para fins de verificação de superfafuramento seria inconstitucional e ilegal” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Contesta a apreciação do “acervo probatório”, feita pelo órgão de controle que, “sem qualquer razão de distinção entre as Tabelas de referência apresentadas pela Impetrante, apenas com fulcro em tabelas fornecidas por terceiros: Unimed e Bradesco Saúde, e colhidas pela fiscalização do TCU, firmou seu convencimento pelo suposto superfaturamento. Anotou que os preços indicados pelos planos respectivamente seriam de R$ 1.819,62 e R$1.496,66” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressalta que, “além de violar explicitamente o postulado de igualdade e paridade de armas (art. 5 da CF e 7 do CPC)”, a forma como apreciadas as provas resultaria em “violação do arts. 371, 408 do CPC e 219 do CC/2002. Posto que,os dispositivos legais a basear o parâmetro para valoração da prova (informações prestadas por terceiros, seja a Impetrante ou na fiscalização do TCU), possuem o mesmo valor probatório” (fl. 7, e-doc. 1). Questiona a higidez das tabelas oferecidas pela Unimed e Bradesco Saúde, sob as quais o Tribunal de Contas da União teria formado convencimento, e sua aplicação ao caso concreto.
    Assevera que o órgão de contas não teria adotado diligências para esclarecer a “verdade real (art. 370 do CPC), de maneira a verificar a veracidade das informações e documentos prestados pela Impetrante nos autos administrativos. Ou ainda a determinação de realização de perícia contábil pesquisando os preços de mercado na região de Imperatriz/MA, que necessariamente deveria atentar-se aos critérios de regionalização” (fl. 9, e-doc.1). Aponta os dispositivos legais do Código de Processo Civil e da Lei de Licitações, os quais teriam sido contrariados. 
    Salienta que, se “fossem rechaçadas ambas as provas consistentes em declarações prestadas por terceiros, sejam àquelas colhidas pela fiscalização ou pela Impetrante, remanesceria em favor da Impetrante, a Tabela Diferenciada do SUS da Bahia, que atenta aos preços regionais (Norte/Nordeste) considerava válido o pagamento de até R$ 5.710,28. Portanto, normal e habitual o preço de R$ 4.282,71” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Afirma que “a única questão que se impõe o afastamento quanto à Impetrante é a ausência de superfaturamento (art. 25, §2º, da Lei n. 8.666/93). Seja por ausência de comprovação de superfaturamento, seja pela demonstração por parte da Impetrante da normalidade dos preços cobrados por esta em relação ao mercado regional de Imperatriz/MA” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Opõe-se à aplicação da tabela SUS para apuração dos preços, “afirmando inexistir qualquer ato praticado pela Impetrante em desconformidade com a legislação em vigor ou mesmo a suposta prática de lucro arbitrários, como sugerida no acórdão atacado” (fl. 21, e-doc. 1).
    Afirma que “a imputação de quantia de R$ 40.000,00 em desfavor da Impetrante revela-se totalmente desproporcional e desarrazoado, pois reafirme-se, não praticou qualquer ato ilegal ou se beneficiou em detrimento dos recursos públicos (...). Dessa forma, com o caráter pedagógico da sanção, roga que a quantia da multa seja reduzida à quantia não superior a 1% ao objeto do eventual ressarcimento (aproximadamente R$ 4.000,00)” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão de medida liminar “inaudita altera pars” para determinar a suspensão dos acórdãos do TCU, proferidos na Tomada de Contas n. TC 023;039/2015-9, em relação à condenação de ressarcimento, imposição de multa e outras penalidades contidas em desfavor da Impetrante” (fl. 24, e-doc. 1).
    Pondera que “o perigo de dano e/ou ineficácia da medida, se deferida ao final, fica evidenciado na medida em que indeferida a medida provisória requisitada e adotadas as medidas descritas pela Autoridade Coatora, as referidas significam a imediata inscrição da Impetrante no cadastro de pessoas inidôneas, a inscrição do débito em dívida ativa, e registro no CADIN, de maneira a implicar em graves riscos à Impetrante. Além da repercussão negativa da impossibilidade de contratação com o Poder Público, mesmo diante do notório equívoco, ainda poderia implicar em hipóteses de vencimento antecipado de contrato de crédito de capital de giro no valor de R$ 87 mil entabulado entre a Impetrante a Caixa Econômica Federal, cujo vencimento ordinário seria apenas em 14/09/2023 (cf. Cláusula 9ª, b do Contrato), e cujos valores são imprescindíveis a continuidade das atividades. E constitui ainda hipótese de rescisão antecipada de contrato de crédito de capital de giro de R$ 23 mil, firmado junto ao Banco do Brasil (cf. Cláusula 25ª, c do Contrato), também imprescindível ao desenvolvimento das atividades” (fl. 23, e-doc. 1).
    Estes os pedidos:
    “B) A concessão da ordem para cassar o ato ilegal, anulando o(s) acórdão(s) do TCU, afastando qualquer punição ou penalidade em desfavor da Impetrante e/ou minorando a multa e penalidades aplicadas, nos moldes descritos nas razões e pedidos acima apontados, em especial para: 
    B.1) A concessão da segurança, o anulando o(s) ato(s) impugnado(s) nesta via mandamental, afastando qualquer responsabilização da Impetrante e/ou determinando reabertura do processo pelo TCU para examinar as provas nos moldes e valorações descritas pela Lei Processual e Código Civil, conforme acima apontado, em especial para: a) afastar a imputação de ônus de prova diabólica em desfavor da Impetrante; b) para considerar de igual valor probatório as colheitas de provas fornecidas por particulares seja ao TCU, seja a Impetrante e o contexto regional da fiscalização; c) a atribuição de ônus da prova de superfaturamento a fiscalização e existindo dúvida, em decorrência de provas de igual valor, que seja afastada a condenação da Impetrante; d) para considerar a força e valoração de documento público (também dos fatos constantes), em relação Tabela Diferenciada do SUS da Bahia, e havendo qualquer dúvida sobre o seu conteúdo é poder/dever da fiscalização solicitar esclarecimentos nos moldes dos arts. 38, §2º e 39 da Lei n. 9.784/99; 
    B.2) A concessão da segurança para anular e/ou a reforma do ato impugnado, a condenação de ressarcimento e/ou multa em desfavor da Impetrante no tocante ao ressarcimento, ou alternativamente, para se considerar como parâmetro para apurar o eventual superfaturamento e ressarcimento àqueles valores da Tabela SUS atualizada pelo IPCA (sem considerar a margem de 20% em analogia àquele da CBHPM tal como firmado no acórdão do E. TCU) até as data das execuções, apurando, qual seja: R$ 3.742,37 em Dez/2013 (início da execução do contrato) e R$ 3.913,11 em Ago/2014 (fim da execução do último contrato);
    B.3) A concessão da segurança para declarar a nulidade ou a reforma do ato impugnado afastando a aplicação de multa e/ou calibrando-a em patamar razoável e proporcional” (fls. 25-26, e-doc. 1). 
    3. Distribuído no recesso forense, a Presidente em exercício deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, não vislumbrou a situação “prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 16).
    Examinados os elementos constantes do processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à impetrante.
    5. O Tribunal de Contas da União proferiu julgamento com base nos elementos de provas carreados ao processo administrativo, não cumprindo a este Supremo Tribunal substituir-se ao órgão de controle, constitucionalmente competente para a análise, considerada a ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder atentatórios a direito líquido e certo da impetrante.
    Ao concluir pelo superfaturamento de preços nos serviços prestados, o Tribunal de Contas da União analisou e rejeitou, um a um, os argumentos da defesa, agora reiterados neste mandado de segurança, como se observa da análise técnica em que fundamentado o Acórdão n. 2275/2020, apontado como coator (e-doc. 11):
    “5.4. De início, cumpre salientar que, de fato, a Tabela do SUS Nacional faz referência a preço mínimo, conforme se depreende da Portaria GM/MS 1606/2001. Todavia, tal fato é irrelevante para se determinar a questão do dano ao erário federal.
    5.5. Com efeito, na mesma norma, especificamente no art. 1º, resta evidente que a remuneração por serviços médicos em valor superior àquele definido como referência nacional deve ser custeado pelos entes estaduais/municipais/distrital a título de complementação financeira. Ou seja, o valor nacional pode ser ultrapassado, porém é vedado que esse complemento seja custeado com recursos federais.
    5.6. Essa conjuntura é relevante para se dirimir quaisquer alegações de que a Tabela SUS Nacional não poderia ser parâmetro em situações que se devem considerar aspectos regionais, pois a norma regente possibilita a adoção de tabelas diferenciadas, desde que a diferença a maior seja custeada pelos entes estaduais/municipais/distrital a título de complementação financeira. Depreende-se, dessa forma, que a Tabela SUS Nacional define a precificação referencial no que concerne ao emprego de recursos federais no custeio de serviços públicos de saúde.
    5.7. Quanto à Portaria GM/MS 1034, de 22/7/2015, tem-se que essa não pode ser aplicada no caso concreto, porquanto se aplica excepcionalmente no período de sua vigência (efeitos financeiros a partir da competência de março de 2015), interregno esse posterior ao advento dos pagamentos irregulares (período de outubro/2013 a julho/2014 - Contratos 343/2013 e 068/2014). Desse modo, não cabe discutir nestes autos as implicações desta norma no caso concreto, porquanto esta é inaplicável.
    5.8. No que tange à contemporaneidade da Tabela SUS, verifica-se que tal questão já foi objeto de ponderação do Ministro Relator deste feito, conforme excerto do voto condutor do Acórdão 1995/2015- TCU-Plenário, in verbis:
    25. Adicionalmente ao apontamento da equipe de auditoria, faço uma breve consideração relacionada ao uso da tabela do SUS como referência de preços de mercado para os serviços médicos, pois me parece ser uma prática recorrente a contratação de procedimentos por preços superiores aos pagos pelo SUS, tanto que o próprio Ministério da Saúde editou a Portaria – GM/MS 1606, de 11 de setembro de 2001, definindo que os municípios que adotarem tabela diferenciada para remuneração de serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito de complementação financeira, empregar exclusivamente recursos próprios municipais, sendo vedada a utilização de verbas federais para essa finalidade.
    26. A esse respeito, existem diversas críticas e notícias afirmando que os procedimentos hospitalares incluídos na Tabela do SUS, padrão de referência para pagamento dos serviços prestados por estabelecimentos conveniados e filantrópicos que atendem a rede pública de saúde, estão defasados.
    Portanto, vejo com alguma reserva o uso de tal tabela como uma referência válida de mercado. Porém, a equipe demonstrou que, no caso do procedimento médico em exame, a tabela do SUS estava com valor superior aos preços de duas operadoras privadas de planos de saúde, motivo que reforça o indício de sobrepreço apontado. (Grifou-se). (…)
    5.9. Como se vê, a problemática da atualização da Tabela SUS Nacional não serve de anteparo para elidir o superfaturamento aqui apurado. Com efeito, a evidenciação da irregularidade gira em torno da existência de preços ofertados por duas empresas do ramo de prestação de serviços médicos no ano de 2014 (Unimed - R$ 1.819,62 e Bradesco Seguros - R$ 1.496,66 - tabelas às peças 98, p. 50-51 e 444 do TC 023.874/2014-7) em valores consideravelmente inferiores (135,36% e 186,15%, respectivamente) ao ofertado pela recorrente (R$ 4.282,71). Efetivamente, a Tabela SUS (R$ 2.885,14), por apresentar valores maiores do que o dessas empresas, foi utilizada tão somente como baliza para cálculo do superfaturamento, tendo sido adotada postura mais favorável aos responsáveis. 
    5.10. Em relação aos referenciais de preços de mercado aduzidos na fiscalização do TCU (TC 023.874/2014-7) - Bradesco Saúde e Unimed, deve-se esclarecer que esses não são hipotéticos, mas fatos materializados em documentos probatórios constantes à peça 98 do aludido processo. Não cabe à recorrente alegar desconhecimento desses documentos, haja vista que a ela é franqueado acesso aos autos deste processo e seu respectivo apenso (art. 163 do Regimento Interno do TCU), devendo-se destacar, à propósito, que a recorrente, em nenhum momento processual, apresentou documentos a justificar a substancial diferença entre o preço cobrado pela Bradesco Saúde e Unimed se comparadas com o preço por ela cobrado, tendo se limitado a afirmar, em sede de recurso, que as tabelas de preços dessas operadoras de saúde estariam desarmônicas com o referencial de mercado (peça 199, p. 6). (…)
    5.12. Em relação à plausibilidade no uso da Tabela Diferenciada do SUS Bahia e da declaração da Unimed Imperatriz/MA como referenciais de mercado, vê-se que essas, por si só, não são hábeis a desconstituir a ocorrência de sobrepreço/superfaturamento nos Contratos 343/2013 e 068/2014. De fato, a mera apresentação do preço do procedimento (peças 117, p. 6 e 18-21; e 207) não é suficiente para comprovar a sua adequação ao mercado regional, pois, apesar de mencionar o preço do procedimento ‘vitrectomia’, não especifica o detalhamento de custo e de lucro auferido relativo ao procedimento em questão, tampouco fornece quaisquer outras informações hábeis a justificar a significativa diferença maior em relação ao preço mínimo estabelecido na Tabela SUS Nacional (no caso da Tabela SUS Bahia) e no tocante aos preços cobrados pela Bradesco Saúde e Unimed em 2014 (no caso da Unimed Imperatriz/MA).
    (…)
    5.16. Quanto à argumentação de que o procedimento ‘vitrectomia posterior com infusão de perfluorcarbono, silicone, endolaser’, constante da Tabela SUS Bahia, não abrangeria serviços de outros profissionais (a exemplo de anestesistas), mas apenas honorários médicos, material, sonda vitrectomia, medicamentos e taxa sala, mencionando-se apenas o médico oftalmologista (peça 199, p. 8-9), tem-se que essa não merece guarida.
    5.17. Efetivamente, o fato de a Tabela SUS Nacional e a declaração da Unimed (peças 202-204 e 207) não mencionarem a cobrança de preço de outros serviços profissionais além de médico oftalmologista não implica necessariamente que tal situação tenha sido adotada na Tabela SUS Bahia, porquanto não consta dos autos detalhamento dos custos desta em relação ao procedimento ‘vitrectomia posterior com infusão de perfluorcarbono, silicone, endolaser’. 5.19. Como se vê, os valores constantes da Tabela SUS Bahia podem ter englobado tal percentual nos valores por ela definidos. Nesse caso, o ônus da prova caberia à recorrente no sentido de elucidar esse ponto junto ao Governo do Estado da Bahia. No âmbito do TCU, com fulcro no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal, bem assim no art. 93 do Decreto-Lei 200/1967 c/c no art. 66 do Decreto 93.872/1986, compete ao gestor público (entendido aquela pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que se enquadra nas ações para manejo de recursos públicos trazidas no art. 70, parágrafo único, da CF/88) comprovar a boa-fé na aplicação dos dinheiros e valores públicos sob sua responsabilidade.
    5.20. Tal entendimento está consolidado nesta Corte de Contas, conforme se verifica nos Acórdãos 1577/2014-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro Substituto ANDRÉ DE CARVALHO; 6716/2015-TCU-1ª Câmara, rel. Ministro Substituto AUGUSTO SHERMAN; 9.254/2015-TCU-2ª Câmara, rel. Ministra ANA ARRAES; 9820/2015-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro RAIMUNDO CARREIRO; 659/2016-TCU-2ª Câmara, rel. Ministro Substituto MARCOS BEMQUERER; 1322/2019-TCU-2ª Câmara, rel. Ministra ANA ARRAES e 2764/2019-TCU-2ª Câmara, rel. Ministra ANA ARRAES.
    5.21. Diante do exposto, conclui-se que a tese da recorrente não deve ser acolhida” (fls. 6-8, e-doc. 11). 
    Da fundamentação do julgado não se pode constatar patentes ilegalidades ou abuso de poder a justificarem a presente impetração, tendo sido garantido à impetrante o pleno exercício de contraditório e ampla defesa, tanto que reproduzida, em suas razões, na inicial deste mandado de segurança. 
    A revisão judicial de decisão administrativa proferida pelo órgão de contas competente, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é pacífica quanto à impossibilidade de se discutir, na via estreita do mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas” (MS n. 32.770 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1.2.2016. Nesse sentido, por exemplo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 01.03.2016. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM SEDE DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES CONTRATO DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A parte Agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, reproduzindo argumentos já elencados na inicial da impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 33.745 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 14.3.2018);
    “PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO DEFESA. Se ficar demonstrado que foi aberta ao administrador oportunidade de defesa, descabe cogitar de violência ao devido processo administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS GLOSA REVOLVIMENTO DE FATOS INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é meio próprio a conduzir ao reexame dos elementos probatórios que conduziram o Tribunal de Contas à glosa de administração implementada, consignando o desprezo a comezinhas noções relativas ao trato da coisa pública” (MS n. 28.212/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 21.2. 2013).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. VISTORIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL. 1. Está consolidada a jurisprudência do STF sobre a impossibilidade de discutir em mandado de segurança questões controversas que envolvam fatos e provas, em razão da impossibilidade de dilação probatória. 2. A controvérsia documental posta nos autos em torno do índice de produtividade do imóvel rural basta para descaracterizar a necessária liquidez dos fatos subjacentes ao direito subjetivo invocado pelos impetrantes, tornando inadequada a via processual do mandado de segurança. Precedentes. 3. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, eventual nulidade da notificação prévia fica suprida pela inequívoca ciência dela e expressa manifestação do proprietário do imóvel. 4. A falta de participação da esposa do impetrante não prejudica a regularidade do procedimento administrativo. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 24.506 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, Pleno, DJe 4.12.2015)..
    “EMENTA: Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança. 1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança” (MS n. 32.244, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATOS PROFERIDOS PELO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROCESSAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO NA DECISÃO QUE ARQUIVOU A RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE A ROBUSTEZ DOS ELEMENTOS SOPESADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA QUE NÃO PODE SER DIRIMIDA NA VIA MANDAMENTAL, CUJO RITO ESPECIAL EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DAS PREMISSAS FÁTICAS EMBASADORAS DA PRETENSÃO DEDUZIDA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (MS n. 36.509, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1.8.2019).
    Como asseverado pela Ministra Rosa Weber, no despacho proferido no recesso forense, “o revolvimento do contexto probatório, circunstância inerente às alegações versadas, é providência de difícil equalização na seara processual escolhida” (fl. 2, e-doc. 16).
    6. Não se tem evidenciada afronta ao devido processo legal, confundindo-se a alegação de cerceamento de defesa com a de valoração e qualificação de provas, incabíveis na via estreita do mandado de segurança, observada a legislação de regência e os precedentes deste Supremo Tribunal. 
    Ausente, na espécie, a comprovação de ato ilegal ou abusivo a contrariar direito da impetrante, menos ainda que se pudesse qualificar como líquido e certo, impõe-se o indeferimento da presente ação, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.
    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora